Tribunal: TJMT
Processo: 1001349-38.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001349-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), HOLDING PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 33.589.613/0001-65 (AGRAVANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (AGRAVADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR – PRAZO EXÍGUO PARA DESOCUPAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – FUNÇÃO SOCIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar para desocupação em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, prevista no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/09, não deve ser concedida quando, no caso concreto, vislumbra-se que a locatária exerce atividade empresarial no imóvel locado, mostrando-se exíguo o prazo fixado na lei.

Em casos que tais, a liminar
inaudita altera parte
não deve ser deferida, postergando-se a sua análise para depois da citação da locatária e eventual apresentação de sua defesa, em atenção ao devido processo legal e ao princípio da preservação da empresa e da função social que desempenha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOLDING PATRIMONIAL LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Despejo c/c Pedido de Liminar nº 1000355-89.2023.8.11.0006,
indeferiu
a liminar para desocupação do imóvel Mat. 24.950, situado na Avenida Sete de Setembro, n° 175, Bairro Centro, na cidade de Cáceres-MT, contrato de Locação pelo prazo de 10 (dez) anos, firmado em 29.10.2018, no valor mensal de R$25.000,00 reais, que atualizado está no importe de R$29.248,21.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- não é a primeira vez que aciona o judiciário para pedir despejo por falta de pagamento;

- a ação em comento não cobra o aluguel vencido, mas tão somente pleiteia a rescisão contratual em virtude de descumprimento de cláusula contratual pelo inadimplemento do pagamento de aluguel na data aprazada;

- em outra ação de despejo cumulada com cobrança, sob n° 1003870-06.2021.8.11.0006, no seu decorrer, foi acordado entre as partes o adimplemento do valor devido e requerida a extinção do feito, todavia, foi pactuado que não haveria mais tolerância a novos inadimplementos, cominando em despejo a reincidência do descumprimento do acordo.

Desse modo, requer a revisão da decisão agravada, para fins de concessão de liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, (desde que prestada caução de 3 meses de aluguel) por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 161304166.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A empresa agravada ingressou, em 12.01.2023, com pedido de recuperação judicial, autuado sob o nº. 0803087-20.2023.8.19.0001 e em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

Pois bem.

No caso dos autos, vê-se que a liminar de despejo pleiteada pela recorrente não deve ser deferida sem a oitiva da agravada, sob pena de lhe causar prejuízo irreparável e, assim, minar a possibilidade de continuar exercendo sua atividade empresarial que, como bem sabido, envolve relevante função social, gerando riquezas, postos de trabalho, circulação de mercadorias etc.

A Lei 8.245/91, em seu art. 59, corrobora essa assertiva, confira-se:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Desse modo, a liminar
inaudita altera parte
para desocupação em quinze (15) dias, nesse caso, choca-se com o princípio da preservação da empresa e, desse modo, com a função social que exerce.

Além disso, na esteira do entendimento do Juízo singular, os estabelecimentos físicos da agravada são indiscutivelmente essenciais para o seu soerguimento, por representarem parcela significativa do faturamento do Grupo Americanas.

O pleito da recorrente, possui como fundamento o inadimplemento dos aluguéis vencidos antes do pedido de recuperação judicial, que constituem créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, e, por imposição legal, somente poderão ser pagos na forma prevista no Plano a ser deliberado pelos credores e homologados pelo Juízo Recuperacional.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, é competência do Juízo Recuperacional exercer o controle de atos de expropriação e medidas constritivas postulada em detrimento dos ativos das recuperandas, tais quais ordens de despejo liminar em face de imóveis alugados, mormente quando se verifica a imprescindibilidade do bem para a manutenção da atividade empresarial. Confira-se:

“Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05.

2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa.

2.1. Em razão de os imóveis dados em garantia fiduciária constituírem o local onde são exercidas atividades de administração, gerenciamento, plantio e produção de maçãs (objeto social das recuperandas), não se revela possível a consolidação da propriedade fiduciária em favor da parte credora.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1677661/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível.

3. A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda.

4. Agravo interno não provido.

(...)

Ademais, até mesmo os créditos extraconcursais, apesar de não se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das atividades da empresa em soerguimento. De fato, a competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos referidos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda” (AgInt no CC 171.765/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. em 09/12/2020, DJe 11/12/2020).

Nesse contexto, a agravada requereu tutela de urgência incidental nos autos da Recuperação Judicial, a fim de obstar o deferimento e a efetivação dos decretos de despejo sobre os imóveis locados.

Dessa feita, o Juízo Recuperacional proferiu decisão por meio da qual deferiu a tutela de urgência requerida para que “
os locadores dos imóveis à recuperanda se abstenham de emitir ordem de despejo, em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial
”.

O fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
vai ao encontro do entendimento jurisprudencial, uma vez que a dívida objeto da demanda venceu no dia 11.01.2023 e é referente ao aluguel do mês de dezembro de 2022.

Portanto, considerando-se a data do fato gerador da dívida, não restam dúvidas acerca da concursalidade do crédito da autora\agravante e do enquadramento dessa ação na hipótese prevista na decisão agravada.

Dessa feita, a decisão do Juízo
a quo
está correta, por considerar que o despejo seria medida temerária, e por priorizar a manutenção do Contrato, e, não obstante, ainda foi confirmada pelo posterior entendimento do Juízo Recuperacional acerca da impossibilidade de serem decretadas ordens de despejo, reforçando ainda mais a sua legalidade.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023